Tribunal: TJES
Processo: 5002326-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Liminar; Exclusão - ICMS; Depósito Judicial
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002326-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CM HOSPITALAR S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002326-05.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
CM HOSPITALAR S/A

ADVOGADOS DO RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - SP314665, CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995-A, SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - MG88247-S

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. IMPROPRIEDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CM HOSPITALAR S/A contra acórdão do Tribunal Pleno que não conheceu de Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência, a qual não admitiu Recurso Extraordinário por intempestividade. A parte embargante sustenta que o erro na contagem do prazo recursal decorreu do sistema eletrônico do Tribunal e que o acórdão embargado teria incorrido em erro material e omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(I)
verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ou erro material ao não reconhecer justificativa para a intempestividade do Recurso Extraordinário;
(II)
avaliar se o uso dos Embargos de Declaração é adequado à pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão que considerou incabível o Agravo Interno por erro grosseiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados com o fim de rediscutir o mérito da decisão.
O acórdão embargado examinou expressamente os fundamentos do Agravo Interno e concluiu, com base em jurisprudência consolidada, que a interposição desse recurso em substituição ao Agravo do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
A alegação de que o erro de contagem do prazo foi causado pelo sistema eletrônico do Tribunal não constitui omissão relevante do acórdão, uma vez que a jurisprudência pacífica atribui à parte o ônus de fiscalizar seus prazos, mesmo em ambiente eletrônico.
A decisão embargada também não incorreu em erro material, pois corretamente aplicou a legislação processual vigente e os precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal que afastam o cabimento de agravo interno contra decisão de inadmissibilidade por intempestividade.
A pretensão da parte embargante é rediscutir matéria já enfrentada, o que desnatura os embargos de declaração e revela caráter protelatório do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não provido.
Tese de julgamento
:

O uso dos embargos de declaração é incabível para rediscutir matéria já decidida, salvo quando presentes vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
A interposição de Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário por intempestividade configura erro grosseiro, sendo incabível o reconhecimento da fungibilidade recursal.
A falha no sistema eletrônico do Tribunal não afasta a responsabilidade da parte pelo controle dos prazos processuais, nos termos da jurisprudência consolidada.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 1.030, § 2º, e 1.042; CF/1988, art. 93, IX; Lei 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Rcl 74882 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/04/2025; STF, Rcl 75854 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 03/07/2025; STF, Rcl 61.531 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 01/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002326-05.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
CM HOSPITALAR S/A

ADVOGADOS DO RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - SP314665, CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995-A, SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - MG88247-S

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

CM HOSPITALAR S/A

formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id.
13358667
) contra o
ACÓRDÃO
(id.
13072674
) proferido pelo
Egrégio Tribunal Pleno
, que não conheceu do
AGRAVO INTERNO
(id.
9011257
), apresentado com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
8521926
), proferida pela
Egrégia

Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, que não conheceu do
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 4279468), porquanto intempestivo, figurando na condição de Recorrido o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“considerou o artigo mencionado no dispositivo da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, anteriormente agravada, para decidir por qual Agravo deveria ser interposto. Ou seja, não há que se falar em erro grosseiro, de modo que a decisão que julgou o Agravo Interno incorreu em erro material que compromete a integridade do julgado.”

Assevera, ainda, que
“há omissão na decisão embargada que deixou de considerar que a interposição do Recurso Extraordinário fora do prazo legal decorreu de erro na contagem do prazo pelo sistema eletrônico do Tribunal, bem como ignorou a Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.”

De início
,
cumpre destacar que

os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

A propósito, o
Acórdão
objurgado ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. CM HOSPITALAR S/A interpôs Agravo Interno, com base no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que não conheceu do Recurso Extraordinário por intempestividade. A Recorrente argumenta que o erro no cálculo do prazo recursal, fornecido pelo portal do Tribunal, não poderia prejudicá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o erro na contagem do prazo pelo portal eletrônico do Tribunal pode justificar a intempestividade do Recurso Extraordinário; (ii) se o Agravo Interno é cabível para impugnar decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para a interposição do Recurso Extraordinário é de 15 dias úteis, contados a partir da publicação do acórdão, e foi perdido pela Recorrente, que interpôs o recurso fora desse prazo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que erros no cálculo do prazo pelo portal eletrônico do Tribunal não suspendem ou prorrogam o prazo recursal, cabendo à parte o ônus de fiscalizar os prazos processuais.

5. O Agravo Interno, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Cívil, é cabível somente para impugnar decisões que negam seguimento a recursos excepcionais com base em precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal ou Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não sendo o meio correto para atacar decisões de inadmissibilidade por intempestividade.

6. A interposição de Agravo Interno, em vez de Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno não conhecido.
(
TJES
- AGRAVO INTERNO Nº 5002326-05.2022.8.08.0024. Tribunal Pleno. Relator: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. 31/03/25 A 04/04/25)

Com efeito, cumpre asseverar que a despeito de alegar a existência de vícios no julgamento, o Recorrente, a bem da verdade, pretende o revolvimento da matéria já explicitamente veiculada no Acórdão combatido, o que, em sede de Aclaratórios revela, de plano, a impropriedade da via.

Nesse sentido, conforme se infere dos trechos anteriormente transcritos, este
Egrégio Tribunal Pleno
foi categórico ao consignar que a interposição do Recurso de Agravo Interno em face de Decisão que não conhece Recurso Extraordinário constitui erro grosseiro, porquanto
a admissibilidade do Recurso de Agravo Interno restringe-se às hipóteses em que o Apelo Nobre tem seu seguimento negado com base em tese de Repercussão Geral ou Repetitividade Recursal, ou ainda quando houver o sobrestamento do feito em virtude de controvérsia de caráter repetitivo ainda não julgado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ou Excelso Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, revela-se incabível a interposição do Recurso de Agravo Interno interposto em face de Decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário por irregularidade de representação, sendo este o entendimento consagrado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal,
in litteris:

EMENTA:
Direito do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. Interposição de agravo nos próprios autos (art. 1.042 do CPC). Inadmissibilidade. Ausência de esgotamento prévio das instâncias ordinárias. Erro grosseiro. Negado seguimento à reclamação. Erro material no acórdão embargado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. I. (...)
5. O agravo previsto no art. 1.042 do NCPC será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
6. Ao contrário do sustentado pela parte embargante, o ato reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário fundamentando-se em precedentes da repercussão geral. Consignou-se que, relativamente à alegação de negativa de prestação jurisdicional, a decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte consagrado no tema 339, e que não houve exame do mérito recursal pelo TST, tendo em vista a incidência do óbice do art. 896, §2º, da CLT e da Súmula 266 daquela Corte, razão pela qual incide o tema 181. 7. No caso, o agravo interno não foi interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, mas contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, de modo que não há falar em esgotamento correto de instância.
8. A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que configura erro grosseiro a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário em substituição ao Agravo Interno, previstos, respectivamente, nos arts. 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, não se aplicando o princípio de fungibilidade recursal. 9. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.

(
STF.
Rcl 74882 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28/04/2025 PUBLIC 29/04/2025)

Desta maneira, inexistindo qualquer vício no
Decisum
objurgado, evidente,
in casu
, considerando o teor dos presentes Embargos de Declaração, a intenção procrastinatória da Recorrente.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de Recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na Decisão objurgada.

Nesse sentido, assim já se manifestou o
Excelso Supremo Tribunal Federal,
verbatim
:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental em reclamação. II. Questão em discussão 2. Verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão da matéria decidida no agravo regimental, no caso concreto. III. Razões de decidir 3
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, que não estão presentes neste caso. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, conforme o art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, a, e 1.022, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.531 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.

(
STF
. Rcl 75854 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 01/07/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/07/2025 PUBLIC 03/07/2025)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator.
É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Acompanho o voto do relator.